Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002301-51.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA E OUTRA
PACIENTE(S): MAILSON DA COSTA LEITE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de MAILSON DA COSTA LEITE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000066-15.2022.8.11.0032), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, art. 180, e art. 311, todos do CP - (ID 115457492).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 117961965), com documentos (ID 117961966/ID 117961967).
Relatos.
Em 23.1.20211, o paciente e os corréus Juliano Conceição da Silva, André Felipe Gonçalves dos Santos, Jeovanno Franca Farias e Emerson Lourenco de Sousa foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] e receptação (PJE N.U 1000066-15.2022.8.11.0032).
Em audiência de custódia, realizada no dia 24.1.2022, o Juízo singular não homologou a prisão em flagrante e, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso concreto, ante a ausência de apresentação dos autuados, sob custódia na Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste/MT, de rigor a NÃO HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante.
Consigno que, embora devidamente intimados da data e horária da audiência de custódia, a autoridade custodiante, no caso o responsável pela delegacia do município de Rosário Oeste, optou em fazer a transferência dos conduzidos para a Cadeia Pública de Nobres, localizada em município diverso do distrito da culpa, em horário próximo da audiência designada, descumprindo, pois a ordem de apresentação dos segregados.
Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. [...]
Os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes nos autos, consoante auto de prisão em flagrante (id. 74077290); boletim de ocorrência (id. 74077391); testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.
Nesse sentido, narra o policial militar Gerciano Patricio Gusmão (id. 74077395): “[...] A POLÍCIA MILITAR DE ROSÁRIO OESTE FOI ACIONADA VIA 190 PARA ABORDAR UM VEÍCULO BRANCO QUE ESTAVA COM INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA NAS PROXIMIDADES DA AGÊNCIA BRADESCO, SITUADA NA AV. HUMBERTO CASTELO BRANCO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA; QUE A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO SENDO, REALIZADA A ABORDAGEM AO VEÍCULO HB20, PLACA OZW-1G86 (IMAGEM 1), QUE ESTAVA ESTACIONADO AO LADO DO BRADESCO COM TRÊS INDIVÍDUOS, SENDO AS PESSOAS DE JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA, EMERSON LOURENÇO DE SOUSA E JEOVANNO FRANÇA FARIA); QUE FOI CONSTATADO QUE A PLACA DO VEÍCULO HB20 ABORDADO NÃO CORRESPONDIA AO CHASSI (IMAGEM 2), MAS SIM A DE UM OUTRO HB20 DE PLACAS OBS-4821 (IMAGEM 3) COM QUEIXA DE ROUBO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N 2021.222842); QUE ENTÃO OS TRÊS MELIANTES RECEBRAM VOZ DE PRISÃO NO LOCAL; QUE EM SEGUIDA, CHEGOU AINDA VIA 190 A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM ROUBO EM ANDAMENTO NA LOJA CATARINENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANEXO AO AGÊNCIA BRADESCO; QUE A GUARNIÇÃO PM REALIZADOU O ADENTRAMENTO NO LOCAL, SENDO QUE FORAM VISUALIZADOS DOIS INDIVÍDUOS FORAGINDO PELO FORRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SENDO OS SUSPEITOS ANDRÉ FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS E MAILSON DA COSTA LEITE; [...] IMAGEM QUE AO REALIZAR VARREDURA PELAS IMEDIAÇÕES, FOI VERIFICADO QUE AGÊNCIA BRADESCO TINHA SIDO ARROMBADA E UM DOS CAIXAS ELETRÔNICOS ESTAVA VIOLADO (IMAGEM 6)[...]” SIC
A testemunha Josivaldo Neris de Campos narrou os fatos no mesmo sentido.
Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar dos autuados é medida necessária como forma de coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes contra o patrimônio.
Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.
Assim, resta claro que a segregação dos autuados se impõe, evitando-se, com isso, que ameacem testemunhas, prejudiquem a colheita das provas, empreendam fuga ou até pratiquem outros delitos.
Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.
Logo, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de André Felipe Gonçalves dos Santos; Emerson Lourenço de Sousa; Jeovanno França Farias; Mailson da Costa Leite; Juliano Conceição da Silva, como única forma de garantir a ordem pública. [...]” (Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 117961966)
Em 4.2.2022, indeferiu a revogação da custódia preventiva por entender que, “desde o decreto de sua prisão preventiva, ocorrido há menos de quinze dias, não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 117961967).
Em 9.2.2022, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e dos corréus para apresentarem respostas às acusações (PJE N.U 1000093-95.2022.8.11.0032).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em tentativa de furto à agência do Banco Bradesco, no Município de Rosário Oeste/MT, praticado mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de, ao menos, 5 (cinco) agentes, com divisão de tarefas [paciente e corréu Andre Felipe Gonçalves dos Santos teriam adentrado a agência bancária e arrombado um dos caixas eletrônicos, enquanto os corréus Juliano Conceição da Silva, Jeovanno Franca Farias e Emerson Lourenco de Sousa teriam os aguardado do lado de fora], e utilização de veículo roubado, em suporte à ação criminosa, com sinal identificador adulterado [placas falsas].
A forma de execução de crime patrimonial à agência bancária - escalada, concurso de cinco agentes com divisão de tarefas, arrombamento de caixa eletrônico e utilização de automóvel subtraído, com placas falsas - autoriza a segregação cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC 516105/PA - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 17.9.2019).
Por sua vez, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente, em concurso material [tentativa de furto qualificado - de 2 (dois) a 8 (oito) anos, com incidência da causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) - receptação - de 1 (um) a 4 (quatro) anos - e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - de 3 (três) a 6 (seis) anos - (CP, arts. 14, II, 155, § 4o, 180 e 311)].
Frise-se que somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao menos em análise perfunctória, ao se considerar que o paciente foi apontado como um dos executores direto da tentativa de furto, tendo sido preso em flagrante no interior da agência bancária, logo após o arrombamento do caixa eletrônico, na posse de diversas ferramentas - picareta, alicate, esmilhadeira com discos de corte e lixadeira -, a revelar maior gravidade da conduta (STJ, RHC 133591/PI - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 29.10.2020; TJMT, HC N.U 1017138-19.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.12.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO